Tribunal: TJDFT
Processo: 0058046-84.2008.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0058046-84.2008.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELISIO PEIXOTO DE SOUZA, ESPOLIO DE JUDITH CARDOSO DE OLIVEIRA REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO CARLOS DE OLIVEIRA APELADO: ALESSANDRA MEDEIROS SOARES BOSQUE, SANDRA CASSIA DE MELO REIS D E S P A C H O A fim de evitar qualquer nulidade causada pelo aparato judicial e em observância ao princípio do contraditório, intime-se a parte apelada para lhe oportunizar manifestação acerca dos documentos que acompanharam a petição de ID 63717836 (reiterada no ID 63719263). Ficam as partes advertidas de que não poderão juntar outros documentos a não ser que se tratem de documentos novos relacionados unicamente a este feito ou que nele possam influir de maneira direta. Após, retornem-se os autos conclusos para apreciação do recurso de apelação. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator